Tribunal: TJDFT
Processo: 0795264-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. REGIME ESPECIAL. OPÇÃO ENTRE REGIMES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE VANTAGENS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recorrente, policial civil do Distrito Federal, alegou ter completado os requisitos para aposentadoria compulsória em novembro de 2014, sob a vigência da Lei Complementar no 51/1985, com redação da LC no 144/2014; assevera que permaneceu em atividade por mais cinco anos e foi aposentado, em novembro de 2019, com base na legislação então vigente, recebendo proventos proporcionais; o pedido formulado visava a aplicação das regras de 2014 com o cômputo das contribuições realizadas até 2019.
1.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que não é possível a mescla de regimes jurídicos para que se aproveite a melhor parte de cada.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia reside em saber: i) se é possível aplicar as regras da LC no 51/1985, vigentes em 2014, e considerar no cálculo da aposentadoria período contributivo posterior a essa data; ii) se houve irregularidade no procedimento adotado pela Administração ao conceder aposentadoria proporcional em 2019, conforme regime então vigente; iii) se o servidor pode invocar direito adquirido ao regime anterior, ao mesmo tempo em que pleiteia vantagens do regime novo.
III. Razões de decidir
3.1. O servidor público pode optar entre o exercício do direito adquirido à aposentadoria sob regime anterior ou o novo regramento, desde que não combine dispositivos de ambos, criando sistema híbrido não previsto em lei.
3.2. A Administração oportunizou ao autor a escolha entre dois regimes: aposentadoria com base nas regras de 2014, com término de contribuição naquele marco; ou aposentadoria proporcional com base na legislação vigente em 2019.
3.3. O autor, após requerimento inicial, optou pela manutenção da aposentadoria conforme concedida, não sendo possível nova modificação com base em combinação de normas.
3.4. O STF firmou entendimento no RE 575.089 de que não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco se permite mescla de regramentos para obtenção de benefício mais vantajoso.
3.5. O ato administrativo de aposentadoria atendeu aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Teses de julgamento: "O servidor público não pode combinar regras de regimes previdenciários distintos para formar benefício mais vantajoso, sendo-lhe facultado optar por um único regime integralmente aplicável."
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §§ 1o, 3o, 8o e 17; Emenda Constitucional no 41/2003; Lei no 10.887/2004, arts. 1o e 15; Lei Complementar no 51/1985, art. 1o, I (com redação da LC no 144/2014); Lei Complementar no 152/2015; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/09/2008.